Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732093-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMEU MARQUES PIRES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação anulatória movida pelo ora agravante, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida suspenda os descontos de R$ 57,16 (cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), decorrente de empréstimo fraudulento, até o julgamento da ação, sob pena de multa. Sustenta o agravante, em síntese, que não realizou o empréstimo objeto da ação originária, alegando tratar-se de artimanha da instituição creditícia que, contando com a distração e ausência de controle do aposentado, atua de forma fraudulenta objetivando ganhos econômicos ilegais provenientes dos juros praticados. Afirma que não foi possível a imediata ciência da fraude ocorrida na época (2020), tendo constatado a irregularidade unicamente no final do ano de 2022, quando acumuladas diversas fraudes, causando severo comprometimento de seu mínimo existencial. Discorre acerca dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, asseverando que a existência da probabilidade do direito se encontra estampada nos fatos e provas trazidos aos autos, enquanto o perigo de dano reside no comprometimento do mínimo existencial, em caso de manutenção dos descontos indevidos. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para suspender os descontos mensais de R$ 57,16 (cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) dos seus proventos de aposentadoria, até ulterior decisão de mérito, sob pena de multa diária. Preparo dispensado por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 159458809). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: (...) Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. O autor pretende, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos relacionados ao empréstimo abaixo destacado: (...) Ocorre que tal empréstimo teve desconto iniciado em novembro de 2020 e apenas em maio de 2023 resolveu propor ação a fim de suspender os empréstimos que supostamente prejudicam sua capacidade financeira. Portanto, já resta afastado, de plano o periculum in mora. Em acréscimo, compulsando os documentos juntados pelo requerente na emenda, observo que os valores referentes ao contrato objurgado foram creditados na conta bancária do requerente em 14/10/2020 (Nr. Doc 000623 CRED TED – ID. 162424522 - Pág. 2). Basta observar que, no extrato de ID 159368172 - Pág. 1, a operação financeira consta como valor emprestado R$ 4.801,44 e valor liberado R$ 2.412,62, o qual corresponde exatamente ao montante percebido na data supramencionada. Gizadas estas considerações, também não verifico, por ora, a despeito da narrativa apresentada na exordial, verossimilhança nas alegações do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) A despeito das alegações vertidas nas razões recursais, não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Depreende-se da narrativa apresentada pelo recorrente que, em 2020, foi realizado empréstimo em seu nome a ser descontado de seu benefício de aposentadoria, cuja contratação alega não ter anuído, razão pela qual ingressou com a ação para discutir a validade do contrato, postulando, liminarmente, a suspensão dos descontos. Não obstante, não há, por ora, elementos que indiquem que o banco agravado tenha agido de forma a contribuir com a realização do empréstimo fraudulento, a justificar a suspensão dos débitos liminarmente. Ademais, consoante observado pelo Juízo a quo, os valores contratados foram recebidos na conta bancária do requerente. Assim, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, circunstância que afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada recursal, em face da inviabilidade de concomitância entre os requisitos necessários. Outrossim, embora o agravante assevere que os descontos mensais de R$ 57,16 (cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) possam vulnerar sua dignidade mediante comprometimento do mínimo existencial, não juntou documentos capazes de subsidiar a alegação e a autorizar, de imediato, a intervenção judicial. Além disso, o argumento resta enfraquecido quando se observa que a parte requerente suporta os descontos desde novembro/2020, quando iniciados os débitos em seu benefício, tendo constatado o empréstimo somente no final de 2022. Por fim, ressalto que o indeferimento liminar do pedido de suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator